Tribunal: TJES
Processo: 5000496-37.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-37.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATARINA MARTINS LIRIO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000496-37.2019.8.08.0047

RECORRENTE: CATARINA MARTINS LIRIO

RECORRIDA: DACASA FINANCEIRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 486700).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Inicialmente, verifico que se trata de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado em mil reais, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Sob essa motivação,
CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de
reformar, em parte, a r.sentença, para
majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais
, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente
e acrescida de juros moratórios
, a partir d
a prolaç
ão
da r.sentença, mantendo os demais termos do julgado atacado.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.